Tribunal: TJDFT
Processo: 0735693-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735693-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA RECORRIDO: ROBERTO DA PAIXÃO RIBEIRO, CLOVIS PAIXÃO RIBEIRO, CLAUDIO PAIXÃO RIBEIRO, FULVIO LEONE DE ARRUDA CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: PÚBLIO VIEIRA VALADARES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PENHORA DE VALORES DO SEGUNDO AGRAVANTE. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. PENHORA DE VALORES DO PRIMEIRO AGRAVANTE. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE FUNDOS DE INVESTIMENTO. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESERVA PATRIMONIAL (POUPANÇA). NÃO DEMONSTRADO. (AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA). MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da decisão recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente submetida a análise desta Instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEVE SER REJEITADA. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, quando não demonstrado que a penhora recaiu sobre verba proveniente de reserva patrimonial (poupança), salário ou afeta a subsistência do devedor. 3. Ou seja, na hipótese, não merece censura a decisão agravada quanto à rejeição da impugnação à penhora formulada pelo segundo agravante, considerando o valor bloqueado de R$ 7.556,16 (sete mil quinhentos e cinquenta seis reais e dezesseis centavos), em conta no Banco do Brasil, em relação à expressiva remuneração recebida como servidor do Ministério de Gestão e Inovação, no valor líquida de R$ 30.567,74. 4. Ademais, o extrato bancário anexado revela que entre a data do recebimento do salário, pelo segundo agravante, em 1o de julho de 2024, e a data da medida constritiva, realizada no dia 18 de julho de 2024, ocorreram diversos depósitos na conta bancária do recorrente, através de transferências via PIX, provenientes de terceiros, que somados alcançam valores elevados. Portanto, não merece acolhimento os argumentos do segundo agravante. 5. Também não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto à penhora de investimentos mantidos pela primeira agravante, PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, perante a XP Investimentos, pois, no caso, o art. 833, X, do Código de Processo Civil é inaplicável aos investimentos mantidos como faturamento de pessoas jurídicas, porquanto o seu fundamento é a proteção da poupança familiar e a dignidade da pessoa humana do devedor. 6. A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e, ainda que em determinados casos possa ser extensível à outras modalidades de investimentos, se refere à poupança, entendida como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física, não podendo se converter em blindagem ao faturamento de pessoa jurídica. 7. Ademais, a falta de comprovação da incidência da hipótese de impenhorabilidade inviabilizaria o acolhimento da impugnação, isso porque o bloqueio pelo SISBAJUD foi realizado em face da agravante, pelo valor determinado na ordem judicial, sendo provável que subsista saldo remanescente de aplicações financeiras e investimentos em nome da sociedade de advogados devedora ou mesmo da pessoa física de seu sócio. 8. Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas acima explicitadas, percebe-se, mesmo nesta via de cognição sumária e não exauriente, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito defendido pelos agravantes, razão pela qual o recurso em apreço merece ser desprovido. 9. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, e 2o da Lei 6.385/1976, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade da quantia bloqueada por meio do sistema SISBAJUD, porquanto decorrente de salário do recorrente Diego e de investimentos da pessoa jurídica em fundos imobiliários. Invocam dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Nas contrarrazões, as partes recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação das partes recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, e 2o, da Lei 6.385/1976 e no tocante ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, pois os recorrentes apresentaram impugnação à penhora desacompanhada dos elementos de prova passível de demonstrar a alegada impenhorabilidade. (...) Na hipótese, não merece censura a decisão agravada quanto à rejeição da impugnação à penhora realizada em face do segundo agravante, considerando o valor bloqueado de R$ 7.556,16 (sete mil quinhentos e cinquenta seis reais e dezesseis centavos), em conta no Banco do Brasil, em relação expressiva remuneração recebida como servidor do Ministério de Gestão e Inovação, no valor líquida de R$ 30.567,74 (ID origem 204617984), bem como do extrato bancário exibido pelo próprio recorrente que comprova a regularidade da medida constritiva (ID 66532448 - Pág. 2). Considerando que depois da data do recebimento do salário houve ingresso de recursos de origem não especificada, entre os dias 04/07/2024 e 12/07/2024, em montante superior ao que foi penhorado na conta corrente, fica a fastada a arguição de impenhorabilidade com fulcro no art. 833, IV, do CPC, pois constatado que a constrição incidiu sobre valores de livre disposição do segundo agravante. (...) Não se verifica minimante comprovado que a penhora tenha atingido investimento pessoal acumulado durante a vida de sócio da recorrente, por ter incidido sobre aplicação em fundo imobiliário de sua titularidade (ID 66532448 - Pág. 3). Contudo, como já havia sido destacado na decisão agravada, os recorrentes não trouxeram aos autos qualquer elemento de prova de que a constrição atingiu a integralidade de suas reservas financeiras, pois o único documento de comprovação apresentado pelos recorrentes é a comunicação de bloqueio judicial emanada da XP Investimentos, que se limita a indicar os valores bloqueados, e não todos os investimentos mantidos perante a referida instituição. (...) Além disso, a Lei no 6.385/76 – amplamente citada pelos recorrentes – em nenhum momento tratou da impenhorabilidade de fundo de investimento, como quer fazer crer os agravantes, situação que fragiliza as razões recursais dos recorrentes (ID 66532448 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A regra da impenhorabilidade busca a proteção da dignidade do devedor e de sua família, mediante a manutenção de um patrimônio mínimo e a preservação de condições para o exercício de uma vida íntegra, ou seja, a proteção é destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas. 4. Na hipótese dos autos, não houve comprovação por parte da devedora de que o valor penhorado em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança seria destinado a assegurar o bom funcionamento da empresa. Portanto, constata-se a ausência de justificativa excepcional a permitir a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.146.513/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas, sem a realização de cotejo analítico, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002